Tribunal: TJES
Processo: 5033448-66.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033448-66.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUDSON HENRIQUES LINO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5033448-66.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA: JUDSON HENRIQUES LINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONICA. NAO COMPROVAÇAO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO AUTOR. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7954771. Contrarrazões não interposta, apesar da devida intimação do recorrido. Com registro de que o recorrido encontra-se desamparado por advogado nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.

7954771), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7954767), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Pelas razões tecidas,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a)Condenar a ré a restituição do valor de

R$ 331,71 (trezentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais,

a incidir correção monetária a partir do desembolso e

com juros de legais a partir da citação. b)Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o autor, a título de indenização por danos morais,

a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.
”

Trata-se de ação indenizatória em que o autor sustenta, em síntese que estava sendo cobrado por serviços não contratados em sua conta telefônica. Requer a restituição dos valores descontados indevidamente, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, alega em síntese inexistência de ato ilícito praticado, possibilidade de

extinção de planos promocionais, que o combo não acarretou aumento da fatura e que não pode ser desvinculado da conta, alega inexistência de dano material e moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a tpitulo de reparação moral.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. Analisando detidamente as provas dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente quanto às cobranças, eis que, das faturas acostadas aos autos, constato que ocorram cobranças sob a rubrica de “Serviços Digitais II e III”, que oneraram o plano contratado, sendo que nestes casos, a cobrança é indevida.

Primeiramente, ressalto que é cediço, diante das inúmeras demandas que versam sobre este tema, que a recorrente passou a especificar nas faturas os serviços, e os seus respectivos valores, que compõem o plano telefônico contratado pelo consumidor, se tratando de serviços de interatividade.

Ressalto que a recorrente, tem o dever de prestar todas as informações necessárias ao consumidor quanto ao serviço contratado, o que não ocorreu no caso em comento, prova disso, é que o consumidor somente tomou conhecimento dos serviços de interatividade quando da especificação destes em sua fatura.

Ainda, para ser legítima a cobrança, incumbia à parte recorrente comprovar que houve a contratação deste serviço pela parte recorrida, ônus este que não se desincumbiu.

Ressalta-se, ainda, que a recorrente alega que a alteração dos valores está relacionada com a extinção de pacote promocional, entretanto, não vislumbro nos autos quaisquer planos a contratação obrigatória do serviço digital, que também lesiona os preceitos consumeristas pelo artigo 39, I do CDC.

De igual maneira, não houve comprovação por parte da recorrente que esses serviços foram pactuados. Além disso, a própria recorrente afirma que tais serviços já estão embutidos no plano e vem sendo discriminado nas faturas, sem qualquer alteração de valor ou cobrança adicional. Entretanto,
das faturas acostadas aos autos, constato que ocorram cobranças sob a rubrica de “COMBO DIGITAL II e III”, que oneraram o plano contratado, sendo que, nestes casos, a cobrança é indevida.

Desta forma, não há como entender devida a cobrança discutida, de forma a serem ressarcidas as quantias efetivamente pagas, que o foram em razão do ilícito, caracterizando o nexo causal.

Da mesma forma, entendo perfeitamente cabível o dano moral no caso concreto, pois a conduta da Requerida de praticar valores indevidos é suficiente para violar direitos da personalidade do Autor, especialmente o direito à intimidade e à liberdade de gerir os seus recursos.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido à Autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)